Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729766-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDI NUNES PINHEIRO AGRAVADO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVALDI NUNES PINHEIRO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação do cumprimento de sentença n.o 0703950-79.2020.8.07.0009, determinou a suspensão do processo até que seja concluído o georreferenciamento da parcela desmembrada pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas. Compulsando os autos originários, verifico que não há decisão deferindo a gratuidade de justiça ao agravante. Assim sendo, deverá ser recolhido o preparo em dobro, conforme prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular pedido de gratuidade de justiça, juntando os seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda; 2) Os dois últimos comprovantes de rendimento; 3) Os dois últimos meses do extratos bancários. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora